Tribunal: CARF
Processo: 11065.720457/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720457/2015-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.476 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
PORTAL INSTALADORA ELETRICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. §2o DO ART. 30 DA LEI
COMPLEMENTAR No 123/2006. PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL
PARA
REGULARIZAÇÃO.
ENCARGOS
LEGAIS
PGFN
NÃO
QUITADOS. ERRO ESCUSÁVEL. INTERPRETAÇÃO ADEQUADA DA
NORMA. INSUBSISTÊNCIA DA EXCLUSÃO.
Se o contribuinte, ciente da existência de pendências tributárias que
motivariam sua exclusão do SIMPLES Nacional, quita tais valores dentro do
prazo de 30 (trinta) dias, resta garantida sua permanência no regime
simplificado.
Diante da quitação do principal, multas e juros de débito tributário inscrito em
Dívida Ativa, mas do inadimplemento dos correspondentes encargos legais de
20% da PGFN, ocorrido por notório erro escusável do contribuinte, não se
justifica o afastamento dos efeitos da prerrogativa do §2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos as
Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhe
provimento. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Luiz
Tadeu Matosinho Machado.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720457/2015-91
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.476 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720457/2015-91

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.476 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720457/2015-91

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 104 a 114) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1402-004.849 (fls. 93 a 99), da sessão de 15 de julho de 2020, proferido pela C.
2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado pela Contribuinte. Confira-se sua respectiva ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do
inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples
Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto
ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.

Em resumo, a contenda tem como objeto exclusão da Contribuinte do SIMPLES
Nacional, procedida pela constatação da existência de débitos, perante a Receita Federal do
Brasil e também inscrito em Dívida Ativa, nos termos do inciso V, do art. 17, da Lei
Complementar no 123/2006.

A Contribuinte quitou os débitos logo após a ciência do Ato Declaratório
Executivo DRF/LON no 957745/2015, mas procedeu a todos recolhimentos por DAS, de modo
que encargos legais, referentes à inscrição em Dívida Ativa, restaram inadimplidos.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional.
Devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Receita Federal e
Procuradoria da Fazenda Nacional, a Recorrente foi excluída do Simples
Nacional pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/LON no 957745 de fl.
40, expedido em 03 de setembro de 2014, que excluiu a partir de 1o de janeiro
de 2015 o contribuinte do Simples Nacional, nos termos do inciso V do art. 17
da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73,
combinado com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de
2011.
Segundo o ADE os débitos sem exigibilidade suspensa são:
Débitos junto a PGFN de R$ 15.264,66 (competência 08/12).
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.476 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720457/2015-91

Débitos junto a Receita Federal R$ 9.287,98. (competência 06/13).
A notificação da pessoa jurídica deu-se por edital publicado de forma
eletrônica no período compreendido entre os dias 23/10/2014 e 07/11/2014, fls.
25/26.
A Recorrente apresentou petição em 13/02/2015, afirmando preliminarmente
que somente tomou conhecimento da sua exclusão quando do acesso ao
PGDAS para prestar informações relativas a janeiro/2015, ocasião em que
localizou o ADE em questão e respectivo edital eletrônico, tendo ressaltado
que, embora seu endereço esteja atualizado, não recebeu referido ato pela via
postal. Tendo por inesgotada tal modalidade de notificação, reputou inválida a
notificação por edital e propugnou pela tempestividade da peça processual
apresentada.
No mérito, destacou que, em relação ao débito do Simples Nacional, da
competência junho/2013, a pendência foi adimplida com o recolhimento de uma
DAS no valor de R$ 9.287,98, no dia 02/09/2014. Quanto ao débito objeto da
inscrição em DAU de no 0041401223814, foi pago, também via DAS, no dia
29/08/2014, o valor de R$ 13.876,99, mas que “equivocou-se o contribuinte ao
recolher para a RFB, uma vez que a dívida já estava com a PGFN, fato que
desconhecia”, o que o levou a solicitar a revisão do débito inscrito em DAU em
06/02/2015.
Como principais elementos de prova, apresentou cópias dos comprovantes de
recolhimento do Simples (DAS) de junho/2013, fls. 28/30, e de agosto/2012, fls.
32/33, além do requerimento de revisão e extinção da dívida ativa, fls. 35/37.
Em seguida a DRF conheceu como tempestiva a petição da Recorrente e
proferiu r. Despacho Decisório reconhecendo apenas o pagamento tempestivo
do débito de junho de 2013. Quanto ao débito de agosto de 2012, inscrito em
Dívida Ativa (PGFN), não verificou o pagamento ou parcelamento tempestivo e
considerou o pedido de revisão do valor do débito inscrito em Dívida Ativa da
União, protocolado pela Recorrente em 06/02/2015, fora do prazo previsto em
lei (no ADE) para regularização do débito.
Inconformada, a Recorrente oferece manifestação de inconformidade sobre o r.
Despacho a qual foi julgada improcedente pela DRJ.
A DRJ, reconheceu tempestiva a petição de 13/02/2015, reconheceu o
pagamento do débito de junho de 2013 e não reconheceu o pagamento do
débito inscrito em Dívida Ativa, bem como considerou fora do prazo de 30 dias
para a regularização do débito o pedido de revisão do valor inscrito em Dívida
Ativa.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exigência
do Auto de Infração, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO DE EXCLUSÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO
INSCRITO EM DAU. NÃO REGULARIZAÇÃO.
Não há que se cancelar o ato administrativo contestado pela manifestante na
hipótese da não regularização da pendência, pertinente ao débito inscrito em
DAU. Recolhimento efetuado em data posterior à inscrição somente produz
efeito quando efetuado perante a PGFN, com a incidência de todos os
gravames exigidos por referido órgão.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.476 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720457/2015-91

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada (fls. 70 a 75), entendendo que correta a exclusão, pela existência de débitos, ainda
que quitados parcialmente. Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este
E. CARF, reiterando seus argumentos, defendendo que assim que ciente da existência das
pendências procedeu à quitação e cometeu equívoco em relação ao débito inscrito em Dívida
Ativa.

Quando do julgamento de tal Apelo, entendeu a C. Turma Ordinária a quo pela
sua improcedência, em razão da satisfação apenas parcial da pendência da Dívida Ativa,
prevalecendo os encargos legais, mantendo a exclusão procedida.

Posteriormente, foi interposto pela Contribuinte o Recurso Especial ora sob
julgamento, demonstrando a suposta existência de dissídio jurisprudencial, trazendo decisão
singular em que se entendeu pela possibilidade de considerar eficaz a quitação realizada, para
fins de permanência no SIMPLES Nacional, justificando-se o adimplemento parcial do débito da
Dívida Ativa, por manifesto erro do contribuinte.

Processado, o Apelo Especial do Contribuinte, este teve seu seguimento
determinado por meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 125 a 129, entendo que (i)
enquanto o acórdão recorrido entendeu que a quitação, via DAS, do débito de Simples Nacional
inscrito em dívida ativa não afasta a exclusão do sujeito passivo do sistema simplificado, tendo
em vista que não contempla o pagamento dos encargos de 20% previstos no Decreto-lei no
1.025/69, (ii) o acórdão paradigma, apreciando situação fática semelhante, entendeu que a
quitação, via DAS, do débito de Simples Nacional inscrito em dívida ativa afasta a exclusão do
sujeito passivo do sistema simplificado..

Em seguida, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 131 a 134), não
questionando o conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte, mas apenas a manutenção do
v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.476 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720457/2015-91

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional não questiona o conhecimento do Apelo
da Contribuinte em Contrarrazões.

Assim, considerando o silêncio quanto ao conhecimento do Apelo da
Contribuinte, uma simples análise do v. Acórdão no 1302-004.756, trazido como paradigma para
questionar a matéria da impossibilidade de exclusão do SIMPLES Nacional, com base no inciso
V do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006, quanto há recolhimento imediato do débito que
representa pendência e sua insuficiência deu-se por erro escusável, evidencia a certa similitude
fática e a notória presença de divergência com o entendimento estampado no v. Acórdão no
1402-004.849, ora recorrido.

Registre-se que em ambos os v. Arestos o recolhimento do débito inscrito em
Dívida Ativa foi insuficiente, pois o contribuinte efetuou sua quitação por meio de
documentação de arrecadação dirigido a saldar débito no âmbito da Receita Federal do Brasil
(DAS), sem aqueles mesmos encargos legais.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 125 a 129.

Mérito

Adentrando ao mérito do Recurso Especial interposto pela Contribuinte, passa-se
a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, a quitação, via DAS, do débito de
Simples Nacional inscrito em dívida ativa afasta a exclusão do sujeito passivo do sistema
simplificado, ainda que não saldados os encargos legais.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.476 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720457/2015-91

A Recorrente, em suma, alega que:

.

Temos que no v. Acórdão recorrido se alcançou o entendimento de que a quitação
do débito, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação
da exclusão, prevista no §2o do art. 30 da Lei Complementar no 123/2006 não foi eficaz, pois
remanesceram os encargos legais, exigidos após a inscrição do débito em Dívida Ativa, que não
estavam abarcados no DAS recolhido.

Confira-se a ementa e trechos do voto do I. Relator:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano calendário: 2015
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do
inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples
Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto
ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
(...)
No mérito, a Recorrente pagou parcialmente o débito inscrito em Dívida Ativa
da União ao órgão errado, para Receita Federal, sendo que deveria ter pago a
Procuradoria da Fazenda Nacional.
Ademais, conforme consta no ADE, a Recorrente devia R$ 15.264,66 e pagou
por meio de DAS- Simples apenas R$ 13.876,99, fls. 39/46.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.476 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720457/2015-91

Quanto ao Pedido de Revisão de débito inscrito em Dívida Ativa, tal
requerimento não suspende a exigibilidade do débito, conforme regulamentado
nas a Portarias da PGFN (inclusive na ultima Portaria PGFN 33/2018). Ou
seja, não consta norma que determine a suspensão da exigibilidade do débito
quando interposto o Pedido de Revisão.
Sendo assim, não verifico alternativa senão manter a exclusão da Recorrente
do Simples Nacional e o v. acórdão recorrido
(destacamos)

Pois bem, analisando as circunstâncias do caso em tela, temos aqui uma exclusão
da Contribuinte do SIMPLES Nacional, por possuir débitos junto à Fazenda Pública.

Não obstante, entende-se que mais relevante para a resolução da demanda é a
conduta desse Contribuinte, mormente na vigência da prerrogativa do §2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123/20061, após a ciência de sua exclusão em razão de tal pendência, qual seja:
o esforço para a sua imediata quitação.

De fato, houve erro de sua parte, que, quando de tal pagamento, os encargos
adicionais no valor de R$ 1.538,66 (20% do valor do principal dos tributos) devidos à PGFN,
não foram pagos, em razão do documento de arrecadação emitido.

Ocorre que se está diante da aplicação de uma norma de clara natureza punitiva, o
que, no entender deste Conselheiro, permite – na verdade, impele - adotar a hermenêutica que
revela-se mais favorável ao apenado, tendo em vista que não há interesse ou ganho da Fazenda
Nacional, tampouco da sociedade, com a exclusão dos contribuintes do regime simplificado de
arrecadação.

Diga-se que os débitos tributários, as penalidades e os juros foram quitados,
restando apenas insatisfeitos os adicionais encargos legais de 20% (vinte por cento) incidentes no
ato de inscrição em Dívida Ativa – que não possuem natureza tributária propriamente
considerada. Ora, não é exatamente sobre tais primeiras rubricas, puramente tributárias, que o
§2o do art. 30 da Lei Complementar no 123/2006 trata, sendo verbas arrecadatórias, destinadas
diretamente o Erário?

E como largamente noticiado e provado nos autos – fato este que não foi
questionado no v. Acórdão recorrido – a insuficiência da quitação dos encargos legais da PGFN
deu-se por manifesto erro, sem dolo ou malícia da Contribuinte, cuja a postura exprime o
intentio e o animus de regularização fiscal junto às Autoridades Tributárias.

1 § 2o - Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência da pessoa jurídica como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.476 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720457/2015-91

Entende-se, assim, que merece reforma o v. Acórdão no 1402-004.849, sendo
eficaz e aplicável ao caso da Contribuinte os efeitos da prerrogativa do §2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123/2006, sendo insubsistente sua exclusão.

Nessa mesma esteira, alinha-se com entendimento defendido aquilo registrado no
v. Acórdão no 1302-004.756, paradigma, proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
1a Seção desse E. CARF, de votação unânime e relatoria do I. Conselheiro Ricardo Marozzi
Gregorio, publicado em 27/08/2020:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL.
Cancela-se a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que o
contribuinte cumpriu os trinta dias de prazo para pagamento do débito,
incorrendo, apenas, em erro procedimental absolutamente escusável pelo fato
de que o débito já estava inscrito em dívida ativa.
(...)
Portanto, a norma exige que os débitos que motivaram a exclusão do regime
tivessem sido regularizados no prazo de trinta dias contados da ciência da
comunicação da exclusão.
A referida ciência, conforme relatado, foi promovida em 22/09/2014. A
interessada, por sua vez, alega que efetuou o pagamento dos dois débitos
relacionados no ato de exclusão em 26/09/2014. A DRJ, entretanto, não
concordou com a regularização do débito que já estava inscrito na dívida por
não ter sido possível a sua alocação no âmbito da Receita Federal.
Nada obstante, a própria decisão recorrida constatou que a inscrição já havia
sido extinta por pagamento. O único problema, segundo a sua ótica, foi o fato
de ter sido um segundo pagamento que motivou essa extinção (assim realizado
porque a empresa entendeu que poderia ser excluída do regime também pela
Prefeitura de Goiânia).
Ora, tudo indica que houve um equívoco quando o contribuinte efetuou o
pagamento via DAS sem atentar para o fato de que o controle do débito já
estava no âmbito da PFN. Ainda assim, é possível constatar que o DAS (fls. 34)
referiu-se ao mesmo débito do SIMPLES NACIONAL, da competência,
09/2012, no valor original de R$ 918,70, que foi inscrito na dívida ativa (cf.
extrato de informações gerais da inscrição transcrito na própria decisão
recorrida).
Há que se atentar, aqui, para a realidade jurídica de que a obrigação tributária
é um fenômeno uno que nasce com a ocorrência do fato gerador. Assim, se
houve o pagamento direcionado para a sua quitação, este deve ser capaz de
extinguir a obrigação independentemente de quem está exercendo o controle
administrativo do correspondente crédito tributário (seja a Receita Federal,
seja a PFN).
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.476 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720457/2015-91

Portanto, a interessada cumpriu com diligência o prazo estabelecido na lei.
Apenas, cometeu um erro procedimental absolutamente escusável.
Não vejo razão, destarte, para manter a exclusão do regime.
(destacamos)

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte,
reformando o v. Acórdão no 1402-004.849, para cancelar o Ato Declaratório Executivo
DRF/LON no 957745/2015, prolatado pela N. Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Londrina/PR.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital